Tribunal: TCU
Processo: 033.005/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.005/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ferraz de Lima (XXX.469.397-XX); Daniele Faria da Silva (XXX.305.167-XX); Denise Moreira Vieira (XXX.431.197-XX); Edcarlos da Silva Romão (XXX.823.196-XX); Erika dos Santos Venceslau (XXX.446.327-XX); Ilana Frydman (XXX.163.217-XX); Kleber Marques Lisboa (XXX.345.817-XX); Lívia Pitelli Zamarian Houaiss (XXX.657.019-XX); Márcio Souto de Castro Longo (XXX.138.647-XX); Margareth Caetano da Silva Freitas (XXX.473.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.